Tribunal: STF
Processo: HC 234518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson de Oliveira Silverio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 833.243/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese: i) que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida; ii) que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva a autorizar a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319 CPP); e iii) a presença de circunstâncias favoráveis, como a primariedade, o emprego lícito e a residência fixa.



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação delitiva, porquanto foi preso por ocasião do cumprimento de um mandado judicial de busca e que resultou na apreensão de 613g de cocaína e de uma segunda porção de 132,24g do mesmo entorpecente, além de centenas de embalagens para as drogas, contexto que demonstra efetivo perigo à ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Ainda, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 5. Agravo regimental improvido” (doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista “a gravidade do crime, a quantidade de droga [mais de 700g de cocaína] e a forma de acondicionamento, bem como os indícios de materialidade e autoria”, conforme apontado pela Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto. Veja-se:



    “Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação delitiva, porquanto foi preso por ocasião do cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão que resultou na apreensão de 613g de cocaína, e de uma segunda porção 132,24g do mesmo entorpecente, além de centenas de embalagens para as drogas, contexto que demonstra efetivo perigo à ordem pública” (doc. 6).



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente